Tribunal: TJMT
Processo: 0007970-20.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007970-20.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MIGUEL ROMANHUK - CPF: 276.499.709-49 (APELANTE), VILMA LEONCIO RAMOS - CPF: 503.032.441-00 (APELADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), LYVIA VANESSA HERNANDES - CPF: 033.109.741-97 (APELADO), LAYSA RUANA HERNANDES - CPF: 033.109.681-11 (APELADO), LYGIA VANUZA HERNANDES - CPF: 039.229.421-48 (APELADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (ASSISTENTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO AO RETORNAR DO TRABALHO - MORTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não tendo a Autores/Apelados se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade, não há falar-se em responsabilidade do Município pelo óbito do servidor, no trajeto entre o trabalho e sua residência.

Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Município/Apelado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.

Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Indenização de danos morais e materiais no 0007970-20.2011.8.11.0055 Cód. 137608 (Processo no 1005/2011), ajuizada por VILMA LEONCIO RAMOS E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial CONDENANDO a ré PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento de R$ 240.000,00 às autoras (R$ 60.000,00 cada), a título de danos morais; bem como pensão mensal equivalente a 2/3 dos proventos percebidos pelo de cujus a título de danos materiais, valor a ser apurado em liquidação de sentença; JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão de reconhecimento das horas extras supostamente laboradas pelo falecido, ante a ausência de provas. E ainda, determinou a atualização monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora calculados de acordo com a nova redação do artigo 1o-F da lei 9.494/97 a partir da data da sentença.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, apela, sustentando que, conforme demonstra o laudo pericial produzido ao id. 56969799 (pág. 01/12), no momento do acidente, o veículo Nissan Frontier, que era conduzido por Hemerson Hernandes, trafegava em velocidade não inferior a 116km/h, muito acima, portanto, da velocidade máxima permitida pela via, que era de 80km/h. Detalhe que o clima encontrava-se úmido e havia precipitação pluviométrica nas últimas 12 horas, além de que foram encontrados restos de alimentos na boca do condutor, elementos que reforçam ainda mais a irresponsabilidade do motorista na condução do automóvel (pista molhada + distração + alta velocidade).

Alega o apelante, que não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.

Aduz que, o laudo pericial sobre o acidente não sugeriu nenhuma culpa por parte do Município no episódio, e assim, não havendo relação de causa e efeito entre o dano e a conduta comissiva ou omissão atribuída ao Município, e restando comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo.

Assevera que o falecido poderia ser dispensado do cargo a qualquer tempo, inclusive sem motivação alguma, inexiste o direito à efetivação, o que se consubstanciaria mediante o pagamento da pensão vitalícia pretendida.

Subsidiariamente, requereu seja reconhecida a concorrência de causas para o agravamento do dano, para atenuar o valor da indenização.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou subsidiariamente, pede-se o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, a fim de atenuar o valor da indenização, pugnando que este seja minorado em montante não superior a R$ 10.000,00 para cada autora

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas no ID. 165087287.

A Procuradoria - Geral de Justiça deixou de manifestar-se ante a ausência de interesse público - ID. 168954983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Indenização de danos morais e materiais no 0007970-20.2011.8.11.0055 Cód. 137608 (Processo no 1005/2011), ajuizada por VILMA LEONCIO RAMOS E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial CONDENANDO a ré PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento de R$ 240.000,00 às autoras (R$ 60.000,00 cada), a título de danos morais; bem como pensão mensal equivalente a 2/3 dos proventos percebidos pelo de cujus a título de danos materiais, valor a ser apurado em liquidação de sentença; JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão de reconhecimento das horas extras supostamente laboradas pelo falecido, ante a ausência de provas. E ainda, determinou a atualização monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora calculados de acordo com a nova redação do artigo 1o-F da lei 9.494/97 a partir da data da sentença.

Extrai-se dos autos que na origem, VILMA LEÔNCIO RAMOS E OUTROS ajuizaram a presente Ação de Indenização de danos morais e materiais em desfavor do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em razão de acidente de trabalho que ocasionou o falecimento do cônjuge e genitor dos ora Apelados.

Asseveram que ante se tratar de acidente de trabalho e morte no desempenho das funções, e ausência de qualquer amparo pela Requerida, foi necessária a busca judicial pela reparação por danos morais e materiais, bem como pensão com base nos proventos do falecido.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação do Município.

Ao compulsar detidamente os autos, afere-se que é inegável que a morte do servidor ocorreu em exercício de função, em decorrência de acidente de trânsito, ao retornar da capital para o município apelante, onde trabalhava e residia.

Por outro lado, o Laudo Pericial elaborado pela POLITEC foi conclusivo no sentido de que “o acidente teve como causa determinante A SAÍDA DE PISTA DO VEÍCULO NISSA/FRONTIER, por razões não determinadas, resultando no impacto do mesmo contra o barranco, na faixa de domínio direita, seguido de capotamento” (id. 165089437 - fls. 09/48).

Igualmente, restou também demonstrado nos autos que o acidente ocorreu por uma fatalidade, sendo que não ocorreu nenhuma falha mecânica no veículo utilizado pelo servidor.

Diante desse quadro, tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na decisão de primeiro grau, possui lastro suficiente a ensejar a ausência de responsabilidade do Município/Apelante, pois ausente o nexo de causalidade entre a alegada conduta omissiva deste e o dano sofrido.

Ressalte-se que embora a vítima estivesse em trajeto de retorno de seu trabalho, não houve qualquer ação dolosa ou culposa do Município ou de qualquer de seus prepostos, que tenha interferido/contribuído para a ocorrência do sinistro e seu resultado morte.

De se ver que o Laudo da POLITEC ainda destacou, ao final, que “Os vestígios coligidos no local do acidente evidenciam que o veículo NISSA/Frontier, saiu da pista gradativamente, num trecho praticamente retilíneo, ou seja, não houve manobra brusca de desvio de direção, o que sugere que o condutor possa ter sofrido mal súbito ou cochilado ao volante” (id. 165089437 – fls. 17), o que leva à correta conclusão no sentido de que o simples fato de ser a vítima servidor municipal e ter sofrido acidente fatal ao retornar do seu trabalho, não implica no dever de indenizar por parte do Município, ante a ausência de nexo causal entre o evento acidente/morte e a mera alegação de conduta omissiva do Ente Municipal.

Cumpre registrar que o entendimento sobre a responsabilidade objetiva do Ente Público, com base no art. 37, § 6o da CF/88, diz respeito exclusivamente em relação aos danos que seus agentes tenham causado a terceiros, e não aos infortúnios laborais sofridos por seus próprios funcionários, caso em que a responsabilidade é a subjetiva e demandaria, no caso, a comprovada e inquestionável conduta culposa/dolosa do empregador, além do nexo causal entre a alegada conduta e o resultado danoso.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - INEXISTÊNCIA. Devidamente provado que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da vítima, afasta o dever de indenizar do Estado, ausente o nexo de causalidade. Recurso não provido.” (TJMT RAC 0001529-84.2008.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - ART. 7, XXVIII, CF - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-se de acidente do trabalho, a responsabilidade do ente público é subjetiva, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art. 7o, XXVIII, da CF, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos. 2. Ausente prova da conduta culposa imputável à Administração, não há de se falar em responsabilidade do ente público. 3. Inexistência de prova de nexo de causalidade entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao réu”. (TJMT - RAC 0001184-10.2011.8.11.0006, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019) (g.n.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Tangará da Serra, retificando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários arbitrados em Primeira Instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser os Apelados beneficiários da gratuidade da Justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023